Tribunal: TJES
Processo: 5019896-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019896-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE ARAUJO FREITAS
RECORRIDO: LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019896-04.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RENATA DE ARAUJO FREITAS

RECORRIDO
: LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO EM EVENTO MUSICAL REALIZADO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE ZELO COM PERTENCE PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em responsabilização da Recorrida pelos prejuízos sofridos pela Recorrente na hipótese, haja vista que restou devidamente comprovado que o pertence pessoal furtado não havia sido entregue à guarda da Recorrida, permanecendo sob a esfera de vigilância da consumidora por todo o período (dentro da bolsa da Recorrente), razão pela qual a si cabia a guarda e vigilância do celular.

(3). Nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade da empresa de entretenimento, ora Recorrida, no que diz respeito à ocorrência de furtos de bens que se encontrem em bolsas, bolsos, jaquetas e similares dos próprios consumidores. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC [
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
]. Portanto, o furto do celular no evento musical se deu por culpa exclusiva da consumidora, pois faltou a ela o dever de cautela e observância de seu patrimônio para que não viesse a sofrer dano. Sabe-se que o dever de vigilância do fornecedor não engloba os pertences pessoais dos clientes, até porque não teve transferida para si a guarda dos referidos bens. Com isso, é responsabilidade de cada consumidor o zelo para com seus bens durante o curso de evento de tal magnitude, de modo que, diante da ausência de prática de ilícito pela Recorrida, deve ser integralmente mantida a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)